Tribunal: TJDFT
Processo: 0707289-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE. ILEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Indeferido o efeito suspensivo pleiteado, haja vista não se vislumbrar a probabilidade do direito alegado e, tampouco, perigo de dano.

II. Ação ajuizada pela consumidora em desfavor da requerida, sob o argumento de cobrança e “negativação” indevidas.

III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

IV. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança de débito no montante de R$ 2.147,45 – referente a um depósito de cheque realizado em conta-corrente encerrada anos antes - e a posterior “negativação” do nome da consumidora.

V. Nesse passo, tem-se a ilegitimidade da cobrança e da consequente “negativação”, o que, por si só, constitui o fato gerador dos danos morais in re ipsa (STJ, AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).

VI. E em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 6.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.

VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, Art. 55).